Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742963-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO OSELAME DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Carlos Antonio Oselame contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que liquidou o julgado e fixou o valor da dívida em R$ 99.892,82, montante indicado pelo perito (proc. no 0717167-19.2020.8.07.0001, ID no 138626114). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO